Tribunal: TJPA
Processo: 0823525-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823525-06.2022.8.14.0401

APELANTE: VERA LUCIA VIANA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM CONSENTIMENTO OU FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

A acusada foi condenada pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa interpôs apelação criminal, alegando, em preliminar, nulidade da prova obtida por violação de domicílio, e, no mérito, postulando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da mesma lei, com pedido subsidiário de redução da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, com consequente ilicitude da prova colhida e, em caso positivo, se tal nulidade compromete o conjunto probatório a ponto de justificar a absolvição da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, garante a inviolabilidade do domicílio, ressalvadas hipóteses específicas. A jurisprudência do STF (tema 280) exige fundadas razões para ingresso sem mandado, mesmo à noite, e que a situação de flagrante seja demonstrada a posteriori. No caso, não houve autorização válida do morador, tampouco situação de flagrante previamente constatada. A prova da suposta autorização foi indireta, com base em depoimento de policial que não presenciou os fatos. Assim, conclui-se que a entrada foi ilícita, contaminando as provas obtidas e tornando insubsistente a condenação. Aplicam-se os princípios constitucionais da inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF/1988) e da reserva de jurisdição. Reconhecida a ilicitude da prova, impõe-se a absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante Vera Lúcia Viana Silveira da imputação descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, por ilicitude da prova.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões de flagrante delito, não se admitindo prova obtida com base apenas em denúncia anônima e sem que houvesse a autorização do morador para a entrada dos policiais. 2. É ilícita a prova obtida mediante ingresso irregular em domicílio, contaminando o conjunto probatório e ensejando absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 244, caput, e art. 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto por Vera Lúcia Viana Silveira, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que a condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Cabe ressaltar que a pena corporal foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Narra a denúncia, presente à ID 19185562, de forma sintética,
in verbis
:

“
(...) que no dia 11/11/2022, por volta das 20h, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada VERA LUCIA VIANA SILVEIRA, após ter sido encontrada com 40 (quarenta) papelotes de cocaína e 01 (um) celular Samsung preto, enquanto o denunciado RODRIGO LEAL DOS SANTOS encontra-se evadido do sistema penal.
”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à penas ao norte informada.

Em razões recursais, ID 22273788, em preliminar, postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição da apelante ou a desclassificação da conduta inicialmente atribuída a ré para a constante no art. 28, da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer a reforma da pena aplicada para que esta seja redefinida para o mínimo legal permitido ao tipo.

Por último, pretende que esta Corte de Justiça proceda a manifestação expressa sobre as teses tratadas neste recurso, como forme de prequestionamento.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

A priori, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” (RE 603616, tema 280)

A questão posta neste processo se refere à possibilidade de se permitir aos agentes policiais que realizem busca e apreensão domiciliar pelo simples fato de receberem informação anônima, sem que seja franqueada a entrada em imóvel particular pelo seu morador. A resposta nos parece ser negativa.

Analisando os autos, entendo que as circunstâncias do caso concreto, não denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca e apreensão domiciliar na residência sem ordem judicial.

Percebe-se que no depoimento da única testemunha de acusação trazida em juízo, policial militar Marcos Roberto da Silva Feitosa, este afirmou que através de denúncia anônima foram até a casa da apelante; que a entrada na residência da denunciada foi franqueada por um senhor, não sabendo precisar se ele era sogro ou pai da recorrente; que não estava presente nesse momento que foi autorizada a entrada no imóvel; que essa informação lhe foi dada pelo comandante da guarnição, não sabendo informar mais nada sobre esse assunto.

A violação do domicílio seria admitida somente em três situações: primeiramente, caso houvesse autorização judicial para tanto. Em segundo lugar, mediante consentimento válido e inequívoco do morador. E, por fim, se diante de fundadas e concretas razões da ocorrência de flagrante delito no local.

Nenhuma das três vias ocorreu in casu, pois dúvida se mostrou no que foi trazido ao processo, já que apesar da testemunha de acusação afirmar em juízo que houve a autorização do dono do imóvel para que os policiais entrassem na residência, esta testemunha não estava presente no momento dessa dita autorização, tendo sido falado a ele somente depois pelo comandante da guarnição, que sequer chegou a testemunhar em juízo, que teria ocorrido essa autorização, fato que é negado pelos denunciados e outras testemunhas.

O Código de Processo Penal, em seu art. 244, caput, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito. À evidência, o legislador optou por uma suspeita qualificada, relevante, séria, não bastando a mera suposição por parte dos agentes estatais, muito menos mero “nervosismo”, pois, do contrário, estar-se-ia a conceder uma carta branca para que os policiais, sempre que julgassem conveniente, procedessem à busca e apreensão domiciliar, sem que houvesse respeito à reserva de jurisdição.

Assim, entendo não ser razoável admitir que a mera informação anônima autorize os policiais a ingressar na residência do suspeito e proceder à busca domiciliar sem prévia ordem judicial ou autorização do morador, ainda mais quando a evidência de provável delito se subsumi em pequena quantidade de droga apreendida.

Destarte, conclui-se que os policiais ofenderam o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, fora das hipóteses legais, já que não foi provado em juízo que a entrada no domicilio da ré foi autorizada, valendo-se do ingresso na residência para atuar de forma prospectiva na investigação do crime, quando, na realidade, a violação do domicílio deve pressupor indícios anteriores, não sendo lícito invadir o imóvel para buscar tais indícios, além do que, a pequena quantidade de droga encontrada (37 gramas de cocaína) não autorizaria jamais a entrada forçada na residência, sendo esse mesmo raciocínio aplicável à busca pessoal, em que o mero “nervosismo” não justifica a abordagem e a revista.

Sendo ilícita a busca e apreensão realizada no imóvel, torna-se também ilícita, por derivação, a prova ali coligida, caindo por terra todo o conjunto probatório existente nos autos, nada restando a ser valorado em desfavor da apelante.

Assim, uma vez reconhecida a ilicitude da diligência policial, outra opção não há senão a absolvição da recorrente por fragilidade probatória, posto que todos os elementos acostados decorrem, diretamente, da prova indevidamente produzida, dando por prejudicadas as demais teses trazidas no presente recurso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, acolhendo a preliminar suscitada e absolvendo a recorrente,
Vera Lúcia Viana Silveira, da tipificação descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, a que foi condenada nestes autos.

É o voto.

Belém, 19/05/2025